Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732513-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS EMBARGADO: RENILDO DE JESUS NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios opostos por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS (ID 53804575) em face de decisão desta relatoria, a seguir transcrita, verbis: Trata-se de juízo de retratação no agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS contra a decisão de ID. 49882116, que deixou de conhecer do agravo de instrumento. Eis a decisão: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49831979), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que postergou o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação, nos termos a seguir transcritos: Acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 166508340 (págs. 1/20). À Secretaria a fim de retificar, no cadastro dos autos, o polo passivo do feito e o novo valor atribuído à causa (este último indicado de acordo com o valor venal do imóvel declinado na guia de recolhimento do IPTU referente ao ano de 2023 – vide ID 166511099, pág. 1), conforme disposto na nova petição inicial. Em atenção ao disposto no “caput”, segunda parte, do artigo 562 do CPC/2015, ressalto que, em prestígio à celeridade e efetividade, almejando a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Assim, diante das peculiaridades que circundam a lide, postergo o exame da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação. Diante da animosidade evidenciada nos autos, determino às partes litigantes que, desde já, se abstenham de promover alterações no bem imóvel objeto do litígio, notadamente a construção de acessões e realização de benfeitorias, até que sejam definitivamente esclarecidos os fatos trazidos a juízo, ou seja, até ulterior determinação judicial, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça e respectiva incidência de penalidades, conforme disciplina o art. 77, inciso VI e § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, frente ao estado anímico das partes, advirto, desde já, os respectivos patronos que não serão admitidas pretensões dissociadas ao mérito da ação ou incompatíveis com o procedimento possessório, bem como qualquer conduta ensejadora de tumulto processual. Neste sentido, indefiro a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de apuração de eventual infração ético disciplinar, supostamente cometida pela patrona da parte adversa, formulada no item “e” do rol de pedidos mediatos (ID 166508340 ̧ pág. 20), por se tratar de medida a ser promovida pela própria parte interessada, inexistindo qualquer necessidade de intervenção judicial neste sentido. Feitas estas breves observações, providencie a Secretaria a CITAÇÃO da parte requerida (AR-mão própria e/ou mandado judicial), para que apresente defesa em 15 (quinze) dias úteis - ou em 30 (trinta) dias úteis, no caso de patrocínio pela Defensoria Pública, contados da juntada do ato de citação aos autos (comprovante de recebimento), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e seguimento do processo à revelia - “facultada a apresentação em preliminar de defesa de proposta escrita de acordo, sem que isto implique em reconhecimento do pedido” (arts. 186, 219, 231, I e § 1o, 335, III, do CPC de 2015). Desde já, oficie-se à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para que informe ao juízo o nome da pessoa que se encontra cadastrada como titular do imóvel situado na “Avenida Comercial, Lote no 411, Bairro Tradicional, São Sebastião-DF”, bem como para que esclareça se o órgão tem conhecimento de que houve ou NÃO a alteração do logradouro do lote no 531 para o lote no 411 da Av. Comercial (em caso positivo, esclareça se a escritura de doação feita em nome de Renildo de Jesus Nascimento, com referência ao lote no 411 se refere ou NÃO ao antigo logradouro de no 531 da Av. Comercial). Intime-se. Cumpra-se. Alega o agravante que o d. Magistrado de primeiro grau, ao postergar a análise e deliberação da tutela de urgência para depois da apresentação da contestação, indefere tacitamente o pedido de tutela provisória formulada pelo agravado, violando os artigos 294 e ss. do CPC, porque incompatível com o próprio instituto da tutela provisória de urgência, expondo-o ao iminente risco de novas invasões (já foram duas contando com o dia 19/07/2023) e à necessidade de empenhar elevados valores (R$ 16.000,00 até o momento) para contratar seguranças que impeçam as ameaças do agravado à sua posse. Afirma, também, que a decisão agravada inadmitiu a arguição de falsidade da escritura particular de doação apresentada na origem pelo agravado como prova de sua posse (Súmula 487 do STF), alegando falta de interesse jurídico e sugerindo que ela não seria analisada como prova isolada, o que retiraria o interesse jurídico na declaração de falsidade, mas admitindo sua análise como indício de posse em confronto com os demais documentos, o que confirma seu interesse jurídico na declaração (art. 19, II, do CPC[1]) em razão da duplicidade entre os títulos. Após discorrer sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a tutela de urgência recursal para i) assegurar-lhe a manutenção na posse do imóvel e proibir que o agravado e seus representantes se aproximem a menos de 500m, do Lote 411, localizado na Avenida Comercial de São Sebastião/DF, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por cada ato de descumprimento; (ii) bloquear a matrícula do imóvel (n.o 148.360 no 2o RGI), seja para impedir o registro da escritura de doação do agravado, seja para impedir a posterior negociação e alienação do imóvel, o que gerará danos não só ao agravante como ao DISTRITO FEDERAL e a eventuais terceiros que vierem a negociar o bem; (iii) autorizá-lo a retirar o material de construção que o agravado depositou irregularmente no imóvel, mediante a contratação de frete para remoção dos materiais para o depósito público indicado por esta Relatoria, com auxílio da força policial; e (iv) autorizar, também por liminar, que possa refazer o cercamento ou fazer o muramento do Lote n.o 411, a fim de impedir novas investidas contra a sua posse enquanto se aguarda o eventual julgamento de mérito do processo originário. O agravante comprova o pagamento das custas processuais (ID 49831985). É o relatório. DECIDO. Se o pedido de antecipação de tutela não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, não pode o Tribunal, por recurso contra a decisão que somente postergou a análise do pleito, conceder a medida de urgência, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Logo, a despeito dos fundamentos apresentados pelo agravante de que a decisão possa causar prejuízos, porque exposto a novas invasões e a necessidade de empenhar elevadores valores, é impossível o exame pelo órgão ad quem, já que não se analisou a liminar postulada pelo agravado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Em razões recusais, alega o recorrente que a decisão que deu origem ao agravo de instrumento possui dois capítulos autônomos, sendo que o primeiro posterga a análise da tutela de urgência e o segundo combate o indeferimento do pedido reconvencional de mérito (declaratório de falsidade documental). Afirma ser inegável o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que (i) a postergação da análise do pedido de tutela de urgência, segundo a jurisprudência do TJDFT e do STJ, equivale ao indeferimento da pretensão naquele momento liminar; e (ii) a inadmissão do pedido reconvencional do agravante – declaração da falsidade da escritura apresentada pelo agravado como questão principal do mérito da ação originária – acabou por versar sobre o mérito da ação. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a negativa da prestação jurisdicional incorrida e, por consequência, conhecendo do recurso, reconheça a omissão nos embargos de declaração e delibere acerca do pedido de antecipação da tutela recursal. Não há resposta ao recurso (ID. 53112642). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Retrato da decisão que deixou de conhecer do agravo de instrumento, em razão da postergação pelo Juízo de piso da análise da liminar para momento posterior à apresentação de defesa. Em tese, há potencial de causar gravame à parte postulante, em função da alegada urgência, tendo conteúdo decisório, equivalente ao indeferimento da medida. O exercício de juízo de retratação permite o julgamento de plano do Relator, diante do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, segundo o qual O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO movido por RENILDO DE JESUS NASCIMENTO em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS (Proc. 0705302-58.2023.8.07.0012), cujo teor transcrevo a seguir: Vistos. Em detida análise da peça contestatória apresentada pela parte demandada (ID 167502916, págs. 1/30) constata-se a formulação de pedido para instauração do incidente de arguição de falsidade (art. 430 e seguintes do CPC/2015), tendo por objeto a escritura particular de doação, do bem imóvel objeto do litígio, acostada aos autos pela parte autora em ID 166199026 (págs. 1/2). Inicialmente, cumpre destacar que a prova da propriedade é feita com o devido registro do título no Cartório de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), de modo que a “Escritura Particular de Doação” não é documento hábil para a prova do domínio. De toda sorte, para fins de ação possessória é irrelevante a demonstração da propriedade, conforme expressamente dispõe o § 2o do art. 1.210 do Código Civil, in verbis: “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Com efeito, no tocante à controvérsia sobre disputa de posse entre particulares, a resolução da contenda perpassa pela análise do contexto fático no caso concreto, de modo a aferir quem exerce o melhor “jus possessionis”, mormente quando há duplicidade de “títulos” que, embora em primeira análise possam sugerir posse, não serão considerados de forma isolada. Desse modo, a arguição de falsidade é inócua para a solução da lide principal, não obtendo a parte suscitante qualquer efeito prático do resultado do incidente, não possuindo, pois, interesse processual no seu processamento, razão pela qual a rejeito de plano. Em absoluto prestígio à celeridade processual e em atenção ao disposto nos artigos 350 e 351, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente réplica à contestação apresentada (ID 167502916, págs. 1/30), sem se olvidar dos documentos que a instrui. Em seguida, aguarde-se a resposta do ofício encaminhado à CODHAB, nos termos da decisão prolatada em ID 166545235, para fins de prosseguimento do feito e análise das pretensões apresentadas em sede de tutela de urgência. Por fim, reitero às partes as advertências exaradas na decisão de ID 166545235, mormente quanto à determinação de se absterem de promover alterações no bem imóvel objeto do litígio. Intime-se. Cumpra-se. Contra essa decisão interlocutória, o ora agravante se insurgiu, sustentando, em razões recusais, ser o legítimo possuidor do imóvel sub judice, afirmando que a posse sobre o Lote n.o 411 (antigo Lote n.o 531) foi adquirida (Id. 167506268) por ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS e pela Sra. CHRISTINA PAES DE VASCONCELOS em 09/12/2013 e, deste então, por ele é exercida e por seus herdeiros de forma mansa e pacífica – até quando, em 19/07/2023, passou a ser ameaçada pelo agravado, que, em seguida, propôs contra o agravante a ação possessória que deu origem a este agravo. Quanto à sua posse, junta a declaração do Lote 411 (antigo 531) nos bens e direitos da declaração do imposto sobre a renda do agravante desde 2013 até os dias atuais (Id. 167504627), as declarações dos vizinhos (Id. 167504628) do lote em disputa, os comprovantes de recolhimento do IPTU (Id. 167504629) do Lote 411 (antigo 531), ano após ano, desde que adquiriu e passou a exercer a posse do imóvel no ano de 2013 (09/12/2013) e, especialmente, a declaração da Administração Regional de São Sebastião (Id. 167504632) acerca da renumeração do Lote n.o 411 (anteriormente identificado pelo n.o 531), contendo a vinculação dessa alteração de endereço à foto do imóvel e à Matrícula 148.360 do 2° Registro de Imóveis do DF, a ficha cadastral do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do DF (Id. 167504633), que registra o Lote n.o 411 em nome do agravante para fins de IPTU e pela instalação de dois contêineres no local, também objeto de declaração escrita dos vizinhos do lote em disputa (Id. 167504628). Prossegue afirmando que, no dia 19/7/2023, seus funcionários capinavam o imóvel em questão de forma mansa e pacífica, como era habitualmente feito desde 9/12/2013, quando tiveram o seu trabalho interrompido por emissários do agravado (ID. 166199027, pág. 6 – depoimentos de JOSÉ GENÉSIO e DIVINO GOMES). Aduz que, na data em questão, o advogado EVERTON ROCHA DA COSTA acionou a Polícia Militar, dizendo fazê-lo a pedido do agravado, para apurar uma suposta invasão no Lote 411 (antigo Lote 531), afirmando que o imóvel pertenceria ao agravado, RENILDO DE JESUS NASCIMENTO, jovem de 22 anos multimilionário – único dono e administrador de um invejável conglomerado de nove empresas do ramo da construção civil e alugueis de máquinas e equipamentos, cujos capitais sociais somam mais do que R$ 16 milhões (Id. 167504625) – que supostamente teria sido agraciado com a doação do imóvel em programa de regularização fundiária para pessoas de baixa renda. Afirma que, após fabular essa narrativa de uma suposta invasão no Lote 411 (antigo Lote 531) em boletim de ocorrência policial, o agravado propôs, em 22/07/2023, a ação originária – interdito proibitório – para tutelar uma posse que RENILDO nunca exerceu sobre o imóvel. Alega que o agravado, por intermédio de terceiros, quem passou a ameaçar a posse do espólio agravante sob o imóvel, mas nunca compareceu a nenhum ato, seja para defesa da sua suposta posse, seja na delegacia, nem sequer, mais recentemente, no protocolo do pedido de registro da suspeitíssima escritura de doação que instruiu a inicial. Anota que a inicial do agravado, do interdito proibitório, veio acompanhada tão somente da suposta escritura particular de doação (Id. 166199026) e do Boletim de Ocorrência (Id. 166199027) registrado pelo advogado do agravado. Após a determinação de emenda à inicial, o agravado, a fim de demonstrar a anterioridade de sua posse (supostamente de 18/09/2018 a 19/07/2023), emitiu três guias de IPTU, todas com vencimento para 22/08/2023 (Ids. 166508344, 166511097 e 166511099), e efetuou os pagamentos em 24/07/2023 (cf. Id. 166511095, 166511096 e 166511098). Também no dia 24/07/2023, solicitou orçamento apócrifo de material de construção e o juntou nos autos (Id. 166511101). Pontua que, comprovadamente, exerce a posse do imóvel de forma mansa e pacífica desde 9/12/2013 e requereu, em contestação, dentre outras coisas a título de tutela de urgência, o deferimento de mandado liminar ou tutela de urgência em seu favor para assegurar a manutenção do espólio réu na posse do imóvel em disputa, proibindo-se que o agravado e seus representantes se aproximem a menos de 500m do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de descumprimento, tendo em vista as sucessivas tentativas de invasão ao Lote 411 (antigo Lote 531) patrocinadas pelo multimilionário RENILDO com o envio de seus inúmeros e agressivos emissários Quanto à escritura particular de doação apresentada por RENILDO como prova de sua posse, arguiu a falsidade formal e material do documento e pediu que essa declaração fosse feita no julgamento de mérito da ação, como questão principal, tendo em vista as fundadas suspeitas que pairam sobre a veracidade da escritura. Discorre sobre a autenticidade da escritura particular da doação e alega que o d. Julgador a quo indefere tacitamente a tutela provisória, ao postergar o exame da liminar. Alega que a decisão a submete a um enorme risco, donde a urgência da medida – não só ao direito de se manter no exercício da posse sobre o imóvel, mas, especialmente, à própria segurança dos herdeiros do espólio agravante, que têm enfrentado tentativas de invasão patrocinadas pelo agravado – apenas para aguardar por informações que já foram prestadas pela Administração de São Sebastião e juntadas pelo agravante nos autos originários. De ser ver que na contestação com pedido contraposto há pedido de expedição de ofício ao 2o Registro de Imóveis do DF, com fundamento no § 3° do art. 214 da Lei 6.015/1993[1], determinando o bloqueio. Para tanto, argumentou o réu que houve tentativa de registro da escritura particular de doação do objeto de arguição de falsidade. Afirma que o pedido é pertinente seja para impedir o registro da escritura de doação do autor, seja para impedir a posterior negociação e alienação do imóvel, o que gerará danos não só ao réu como ao DISTRITO FEDERAL e a eventuais terceiros que vierem a negociar o bem com RENILDO. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Como cediço, as ações possessórias têm natureza dúplice, que está previsto no art. 556, do CPC, tratando-se da possibilidade de o réu realizar pedido contra o autor no bojo da contestação: Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Em ação de interdito proibitório, para a concessão da medida liminar, é indispensável que a parte autora demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça, tal como preceitua o art. 567, do CPC[2]. O agravante alega que, comprovadamente, exerce a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, desde 9/12/2013, e há fundadas suspeitas de veracidade da escritura particular de doação do imóvel apresentada como prova de posse por RENILDO, já que recebida em programa de regularização fundiária para pessoas de baixa renda e é jovem multimilionário. Informa que na escritura particular de doação supostamente outorgada pela CODHAB em favor de RENILDO, figurou como testemunha FLAVIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA em razão de seu cargo como Gerente de Alienação de Imóveis em Regularização. Ocorre que FLÁVIO LUIZ SOUZA OLIVEIRA foi denunciado pelo MPDFT (Ids. 167504641, 167506255 e 167506258) em 22/05/2022 por supostos crimes praticados no seio da CODHAB. A denúncia foi recebida e ele se tornou réu na Ação Penal n.o 0705417-49.2022.8.07.0001 por, segundo o MPDFT, ter utilizado, entre 2015 e 2018, de seu cargo para inserir dados inverídicos em sistemas da CODHAB, a fim de emitir escrituras de doação com o intuito de satisfazer os interesses próprios e de outras pessoas que, segundo a denúncia, atuariam em associação criminosa. De acordo com o art. 430, do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos, e será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. O incidente tem previsão e procedimento previsto nos artigos 430 a 433 do CPC que a seguir transcrevo: Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 . Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado. Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial. Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. O magistrado de piso entendeu ser inócua a arguição de falsidade para a solução da lide. Todavia, o justo título, normalmente, representado por prova documental, mostra-se relevante para evidenciar a legítima posse daquele que detém tal documento. Não por outra razão, considera-se posse clandestina aquela que não se baseia em justo título e de boa-fé, o que afasta a melhor posse do possuidor direto. Para ilustração, cito julgado desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. JUSTO TÍTULO. ESBULHO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido. II. Comprovada a melhor posse da parte autora, proveniente de justo título concedido em programa habitacional do Distrito Federal e a sua perda, proveniente de esbulho, a proteção possessória lhe deve ser deferida. III. Nos termos do art. 1220, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1244841, 07042286020188070006, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O documento cuja autenticidade é contestada pelo agravante foi juntado pelo agravado com o propósito de comprovar sua posse legítima sobre a área litigiosa, utilizado na peça inicial. Portanto, não há como dizer, previamente, que o documento não terá importância para a solução da lide. Com efeito, tendo o réu da ação possessória alegado ser o titular da posse do bem imóvel em litígio, a discussão relacionada à falsidade do documento de doação apresentado pelo autor ganha relevo e, por isso, a arguição deve ser regularmente processada. Com efeito, remanescendo maiores esclarecimentos quanto ao exercício da melhor posse, por ora, deixo de acolher a tutela antecipada recursal para assegurar ao agravante a manutenção da posse do imóvel, a pretendida proibição de aproximação do imóvel e a autorização para a retirada do material de construção e cercar o lote. Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e, em juízo de retratação, CONHEÇO do agravo de instrumento e, por fim, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se. Sustenta que existe contradição no julgado, já que foi deferido o pedido de regular processamento da arguição de falsidade da escritura particular de doação apresentada pelo agravado na origem e o dispositivo não há menção a tal fato. Diz, também, que houve omissão na fundamentação da decisão quanto ao pedido de bloqueio da matrícula do imóvel. Pede sejam sanados os vícios apontados. Não há resposta ao recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal.” Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1283281/RJ). Na hipótese, não constato contradição na decisão embargada. Não há pedido de declaração de falsidade material e formal da escritura particular de doação em sede de liminar. Embora brevemente discutido na fundamentação da decisão desta relatoria, tal assunto diz respeito ao mérito do agravo de instrumento, ao contrário do quer fazer crer o embargante, e será oportunamente deliberado pelo colegiado. A propósito, eis os pedidos formulados em sede de tutela de urgência: Monocraticamente, confia-se na antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) assegurar a manutenção do agravante na posse do imóvel e proibir que o agravado e seus representantes se aproximem a menos de 500m do Lote 411 localizado na Avenida Comercial de São Sebastião/DF, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por cada ato de descumprimento; (ii) bloquear a matrícula do imóvel (n.o 148.360 no 2o RGI), seja para impedir o registro da escritura de doação do agravado, seja para impedir a posterior negociação e alienação do imóvel, o que gerará danos não só ao agravante como ao DISTRITO FEDERAL e a eventuais terceiros que vierem a negociar o bem; (iii) autorizar o agravante a retirar o material de construção que o agravado depositou irregularmente no imóvel, mediante a contratação de frete para remoção dos materiais para o depósito público indicado pelo em. Desembargador Relator, com auxílio da força policial; (iv) autorizar, também por liminar, que o agravante possa refazer o cercamento ou fazer o muramento do Lote n.o 411 a fim de impedir novas investidas contra a sua posse enquanto se aguarda o eventual julgamento de mérito do processo originário. Esta relatoria analisou o pedido tal qual formulado e acima transcrito. Do mesmo modo, não há a alegada omissão quanto ao pedido de bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de impedir registro de doação. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado. Entendi por bem indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, pois, no presente feito, há a necessidade de exame mais aprofundado da controvérsia, há divergência no exercício da melhor posse, o que também será oportunamente examinado. Ante o exposto, ausente os vícios apontados, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator